Tribunal: TJPA
Processo: 0885353-41.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0885353-41.2024.8.14.0301

APELANTE: MARIA ELISABETH CARVALHO DA CONCEICAO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTA VINCULADA AO PASEP. RESPONSABILIDADE CIVIL DO BANCO DO BRASIL. ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por MARIA ELISABETH CARVALHO DA CONCEIÇÃO contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais em razão de alegada falha na prestação dos serviços bancários pelo BANCO DO BRASIL S.A., gestor da conta vinculada ao PASEP da autora. Alega a apelante que os valores creditados em sua conta não refletem adequadamente os rendimentos e índices legais de atualização monetária, requerendo a condenação do banco ao pagamento da diferença apurada (R$ 4.151,77) e à reparação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação dos serviços bancários em razão da suposta aplicação incorreta dos índices de atualização monetária na conta vinculada ao PASEP; e (ii) determinar se estão presentes os requisitos para responsabilização civil do banco, com consequente condenação por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Banco do Brasil, como agente executor do PASEP, atua conforme os critérios e índices estabelecidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, não detendo poder de escolha sobre a forma de valorização das contas individuais, cujos parâmetros são definidos anualmente por atos normativos oficiais.

A autora não produziu prova idônea e individualizada de ato ilícito praticado pelo banco, tampouco demonstrou que as diferenças por ela apontadas não decorrem da metodologia oficial de atualização aplicada ao fundo, limitando-se a apresentar cálculos próprios com base em índices distintos dos legalmente previstos.

A ausência de perícia contábil, atingida por preclusão temporal, e a suficiência dos documentos oficiais constantes nos autos (extratos e microfichas), reputados válidos pelo juízo de origem, inviabilizam a aferição da divergência alegada, incumbindo à parte autora o ônus de comprovar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A simples demonstração de que cálculo alternativo indicaria saldo superior não equivale à comprovação de subtração patrimonial ou de erro material na gestão da conta, sendo insuficiente para configurar responsabilidade civil do banco.

Inexistente ato ilícito ou abalo à esfera extrapatrimonial da autora, não se configura o dever de indenizar por danos morais, sendo o dissabor decorrente do descontentamento com o valor creditado insuficiente para caracterizar lesão à personalidade.

A preliminar de ausência de dialeticidade recursal, suscitada nas contrarrazões, foi corretamente afastada, porquanto a apelação contém impugnação minimamente articulada à fundamentação da sentença, permitindo a devolutividade da matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Banco do Brasil, na condição de gestor da conta vinculada ao PASEP, está vinculado aos índices e critérios de atualização definidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, não sendo responsável por diferenças resultantes de cálculos baseados em parâmetros diversos.

A responsabilidade civil exige a comprovação de ato ilícito específico e nexo causal com o dano alegado, ônus que incumbe ao autor nos termos do art. 373, I, do CPC.

A frustração subjetiva decorrente de discordância quanto ao valor creditado não configura, por si, dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CPC, arts. 373, I, 355, I, e 85, § 11; Lei nº 7.998/1990, art. 9º; LC nº 26/1975; Lei nº 9.365/1996; Decreto nº 9.978/2019.

Jurisprudência relevante citada
:
TJPA, Apelação Cível nº 0846826-59.2020.8.14.0301, Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 18.06.2024.
STJ, AgInt no AREsp n. 2.219.849/GO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 11.12.2023.
STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.162.381/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 27.11.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à
APELAÇÃO
, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.
Sessão presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL proposta por MARIA ELISABETH CARVALHO DA CONCEIÇÃO contra BANCO DO BRASIL S/A, com o objetivo de reformar a sentença de improcedência proferida em ação de indenização por danos materiais e morais, sob alegação de falha na prestação de serviços relacionados à conta vinculada ao PASEP da autora.

Síntese dos fatos.

Alega a parte autora que, ao consultar os extratos e microfichas disponibilizados pelo Banco do Brasil em agosto de 2024, constatou um valor irrisório em sua conta vinculada ao PASEP. Sustenta que os valores apresentados não refletem corretamente os montantes que deveriam ter sido creditados ao longo dos anos, considerando o tempo de serviço público prestado. Em suas palavras, “os cálculos apresentados demonstram que, considerando os índices corretos, o saldo atualizado seria de R$ 4.151,77”, conforme planilha e parecer técnico contábil juntados aos autos.

Para reforçar sua alegação, argumenta que o Banco do Brasil, como gestor da conta do PASEP, tem responsabilidade legal pela administração dos valores depositados, nos termos da Lei Complementar nº 8/70, sendo, portanto, obrigado a aplicar corretamente os índices de correção monetária e demais rendimentos. A apelante também aponta que apresentou documentos comprobatórios suficientes, como extratos, microfichas e parecer contábil técnico, que evidenciam as falhas na atualização dos valores. Destaca ainda que o banco, em sua contestação, não comprovou quais critérios utilizou para atualização monetária, limitando-se a uma defesa genérica.

Sustenta ainda que o juízo de primeiro grau se limitou a analisar a existência ou não de saques indevidos e desfalques, deixando de apreciar a principal alegação da autora: a ausência de aplicação dos índices de atualização corretos. A decisão proferida julgou improcedente a demanda sob o argumento de que não havia prova de ato ilícito, tampouco dano moral configurado, entendendo que não houve falha na prestação do serviço e que o mero descontentamento com o valor creditado não justificaria reparação.

Por fim, requer que o presente recurso seja conhecido e provido, reformando-se a sentença de improcedência para reconhecer a falha na prestação de serviços bancários por parte do Banco do Brasil S/A, especificamente quanto à incorreta atualização da conta vinculada ao PASEP da autora, com consequente condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor indicado no parecer técnico, bem como por danos morais, em razão da frustração e prejuízos causados à autora.

O Banco do Brasil apresentou contrarrazões – Id. 30467028.

A Procuradoria de Justiça deixou de se manifestar acerca do mérito recursal – Id. 33116089.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade

Conheço dos recursos por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Defiro o pedido gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 do CPC.

II – Preliminar de não conhecimento do recurso por falta de dialeticidade. (tese arguida pelo apelado).

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso, por alegada falta de dialeticidade, suscitada pelo APELADO nas contrarrazões, ao argumento de que a apelação teria se limitado à reiteração de alegações já afastadas na sentença, sem impugnação específica dos fundamentos decisórios.

Com efeito, o princípio da dialeticidade recursal, positivado na exigência de exposição dos fundamentos de fato e de direito e de formulação de pedido de nova decisão, impõe que o recorrente estabeleça relação de crítica com o julgado, de modo a permitir a exata compreensão do inconformismo e a devolução da matéria ao Tribunal. Essa exigência, todavia, não se converte em formalismo estéril, nem autoriza o não conhecimento quando, do conteúdo das razões, se extrai, com nitidez suficiente, a insurgência contra os capítulos decisórios e a pretensão de reforma. No caso, a APELANTE identifica o teor da sentença e, em seguida, sustenta erro de julgamento, afirmando que o decisum não teria valorado adequadamente as provas e os argumentos relativos à suposta falha na prestação do serviço na gestão da conta PASEP, postulando, ao final, a reforma integral para procedência do pedido, com condenação em danos materiais e morais. Há, portanto, impugnação dirigida ao núcleo do fundamento adotado pelo juízo a quo — a ausência de prova de ato ilícito imputável ao réu —, ainda que por via argumentativa que, em parte, reedita teses já deduzidas no primeiro grau, o que, por si só, não descaracteriza a dialeticidade quando preservada a crítica minimamente inteligível ao decisum e o pedido de sua reforma.

Nessas condições, presentes os requisitos formais e substanciais de admissibilidade, impõe-se o conhecimento do recurso, ficando a consistência ou não das razões recursais reservada ao exame de mérito.

III - Mérito

No mérito, a sentença deve ser mantida por seus próprios e consistentes fundamentos, os quais resistem à devolutividade do recurso. Explico.:

Nos termos do art. 9º, da Lei nº 7.998/1990, o abono salarial em questão corresponde ao pagamento anual no valor máximo de 01 (um) salário-mínimo vigente na data do respectivo pagamento, aos empregados que tenham percebido, de empregadores que contribuem para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (
PASEP
), até 02 (dois) salários mínimos médios de remuneração mensal no período trabalhado e que tenham exercido atividade remunerada pelo menos durante 30 (trinta) dias no ano-base, bem como que estejam cadastrados há pelo menos 05 (cinco) anos no Fundo de Participação PIS-
PASEP
ou no Cadastro Nacional do Trabalhador, senão vejamos o teor dos dispositivos legais:

“Art. 9º É assegurado o recebimento de abono salarial anual, no valor máximo de 1 (um) salário-mínimo vigente na data do respectivo pagamento, aos empregados que:

I - tenham percebido, de empregadores que contribuem para o Programa de Integração Social (PIS) ou para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (
Pasep
), até 2 (dois) salários mínimos médios de remuneração mensal no período trabalhado e que tenham exercido atividade remunerada pelo menos durante 30 (trinta) dias no ano-base;

II - estejam cadastrados há pelo menos 5 (cinco) anos no Fundo de Participação PIS-
Pasep
ou no Cadastro Nacional do Trabalhador.”

O patrimônio até então arrecadado está sob a responsabilidade do Conselho Diretor do Fundo PIS/
PASEP
, a quem, compete (nos termos dos Decretos 78.276/76, 4.751/2003 e 9.978/2019), entre outras atividades, ao término de cada exercício financeiro – que corresponde ao período de 1º de julho de cada ano a 30 de junho do ano subsequente: a) constituir as provisões e as reservas indispensáveis e distribuir excedentes de reserva aos cotistas, se houver; b) calcular a atualização monetária do saldo credor das contas individuais dos participantes; c) calcular a incidência de juros sobre o saldo credor atualizado das contas individuais dos participantes; d) levantar o montante das despesas de administração, apurar e atribuir aos participantes o resultado líquido adicional das operações realizadas; e e) autorizar, nos períodos estabelecidos, os créditos mencionados nas alíneas "a" a "d" nas contas individuais dos participantes.

De acordo com a LC 26/1975, as contas do Fundo PIS-
PASEP
são valorizadas por três parâmetros, anualmente: (a) Atualização Monetária, cujo índice atualmente empregado é a Taxa Juros de Longo Prazo (TJLP), ajustada por fator de redução conforme estabelece a Lei nº 9.365/1996 e a Resolução CMN nº 2.131/1994; (b) Juros de 3%, calculados anualmente sobre o saldo credor corrigido; e (c) Resultado Líquido Adicional proveniente do rendimento das operações realizadas com recursos do Fundo, se houver, observado ao término do exercício financeiro, depois de deduzidas as despesas administrativas e as provisões de reserva cuja constituição seja indispensável. A necessidade de provisões de reserva antes do fechamento do exercício financeiro tem como efeito um quarto índice de valorização anual: (d) Distribuição de Reserva para Ajuste de Cotas, se houver, que fica explícito no Decreto nº 9.978/2019.

Os índices de atualização do saldo das contas individuais são determinados pelo Conselho Diretor, por intermédio de Resoluções anuais, estando os respectivos percentuais disponíveis para consulta no
site
oficial da Secretaria do Tesouro Nacional (https://www.gov.br/tesouronacional/pt-br/viii-2-historico-de-valorizacao-das-contas-dos-participantes.pdf).

Neste sentido, observa-se que as contas individuais vinculadas ao
PASEP
serão atualizadas pela OTN, com juros mínimos de 3% ao ano, e com adicional líquido das operações realizadas com os recursos do
PASEP
, descontadas as despesas administrativas e as provisões de reserva, de modo que o Banco do Brasil não detém margem de discricionariedade para adoção de percentuais alheios àqueles que foram estabelecidos pelo Conselho Direito, estando a instituição bancária vinculada aos índices e encargos que lhes são repassados.

Ressalto, ainda, que, embora a questão envolva cálculos complexos, não houve a realização de perícia contábil, competindo ao julgador a análise com base nos dados carreados ao processo, uma vez que o requerimento de perícia técnica, neste momento processual, foi atingido por preclusão temporal.

Destaco trecho da sentença:

“(...) Após a decisão saneadora que franqueou às partes a indicação de provas, ambas permaneceram inertes, razão pela qual julgo no estado em que se encontram os autos (arts. 355, I, CPC).

A propósito, reputo desnecessária a realização de prova pericial contábil. A controvérsia pode ser decidida a partir da prova documental já carreada (extrato oficial da conta e documentos de microfilmagem/atualização), cuja juntada, aliás, foi requerida pela própria autora nos termos do CDC, e efetivada pelo réu. (...)”

Com efeito, era indispensável que a autora/apelante demonstrasse a efetiva divergência que sustentou na inicial, entretanto, não se desincumbiu desse ônus, pois, não comprovou que eventual diferença de valores não decorreria da política de correção monetária adotada pelo Comitê Gestor do programa.

Pois bem.

Após essa breve explicação, verifica-se que o ponto axial, bem delimitado pelo juízo de origem, é que a pretensão de recomposição material não se sustenta na demonstração concreta de ato ilícito do BANCO DO BRASIL S.A (saque indevido, desfalque, lançamento irregular específico ou ausência de crédito legalmente devido), mas, substancialmente, em recálculo promovido pela própria parte com base em “índices plenos”, sem expurgos e sem fator de redução da TJLP, metodologia que o decisum identifica como construção alternativa de saldo, dissociada do histórico oficialmente creditado.

Nesse quadro, a insurgência recursal, ao insistir que os “índices corretos” conduzem a saldo superior, não supera a premissa probatória indispensável à responsabilidade civil: a prova do fato constitutivo do direito, isto é, a ocorrência de conduta antijurídica imputável ao réu e o nexo com o prejuízo alegado.

Nota-se que a demonstração de que um cálculo hipotético produziria resultado diverso não equivale, por si, à prova de que houve subtração patrimonial por ato do gestor, sobretudo quando o próprio processo se desenvolve com juntada, pelo réu, de extrato oficial e documentação de microfichas/atualizações,
reputados suficientes pelo magistrado para o exame do histórico de créditos e débitos, e quando as partes, instadas a especificar outras provas, mantêm-se inertes.

A apelante procura recentrar o debate em torno da “incorreta atualização” e da suposta ausência de explicitação dos critérios pelo banco, mas essa linha argumentativa esbarra em dupla insuficiência, uma fática e outra lógica. A insuficiência fática reside em que, conforme consignado na sentença, o extrato oficial registra a sequência de lançamentos e culmina em pagamento em 19/06/2018 do valor de R$ 124,30, com zeramento do saldo, enquanto o parecer particular confronta a coluna de “Dados microfichas/extratos” com uma coluna de “cálculo de revisão”, revelando, portanto, que a divergência é gerada pela substituição do padrão de atualização por critérios eleitos pela própria parte, sem que disso decorra, automaticamente, a inferência de que houve desfalque ou saque indevido.

A insuficiência lógica decorre de que a responsabilidade civil, mesmo quando informada por normas protetivas ao consumidor e por técnicas de facilitação probatória, não se converte em presunção genérica de ilicitude: ainda se exige mínima individualização do evento danoso e vinculação causal ao comportamento do demandado, o que não se satisfaz com a simples afirmação de “saldo incompatível” e com recálculo que pretende “corrigir” o passado por índices escolhidos como mais vantajosos.

Mais delicada ainda é a alegação central de “valores subtraídos” em agosto de 1988, pois se trata de fato pretérito determinado no tempo que, se verdadeiro, reclamaria demonstração minimamente idônea e individualizada, com identificação do lançamento tido por indevido e sua correlação com a conta da autora.

Diante dessas alegações, o juízo de origem foi explícito ao afirmar que não há prova individualizada de movimentação anômala naquela data e que o acervo não evidencia débitos irregulares aptos a corroborar a narrativa, concluindo que a simples indicação, no parecer, de um “saldo revisado” superior ao oficialmente creditado não comprova subtração pretérita específica.

A apelação, embora reitere a tese de irregularidade, não aponta, com precisão, qual lançamento concreto em agosto/1988 se teria operado, tampouco demonstra, por documento objetivo, a ocorrência do alegado desfalque, limitando-se a reafirmar que “os cálculos” revelam diferença e que incumbiria ao banco “prestar contas”, o que não é bastante para desconstituir a conclusão de improcedência fundada na ausência de prova do ilícito.

Nesse sentido:

EMENTA:
APELAÇÃO
CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.
PASEP
. BANCO DO BRASIL. PRELIMINARES. LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. TEMA 1.150/STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. SÚMULA 42/STJ. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. INAPLICABILIDADE DO CDC NAS RELAÇÕES ENTRE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E TITULAR DE CONTA DO
PASEP
. MÁ-GESTÃO DOS RECURSOS DO
PASEP
PELO BANCO DO BRASIL NÃO CONSTATADA. UTILIZAÇÃO DE ÍNDICES DIVERSOS DOS OFICIAIS NOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELA AUTORA. VALOR DE BASE INCORRETO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (TJPA –
APELAÇÃO
CÍVEL – Nº 0846826-59.2020.8.14.0301 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 18/06/2024)

Registre-se que tais alagações somente podem ser efetivamente provadas mediante perícia contábil, e desde que apresentados os extratos completos, desde 1988. Assim, os cálculos efetivados pela parte autora, não devem ser considerados.

Isto posto, não há nos autos comprovação de que os valores administrados pelo Banco do Brasil (que resultaram no saldo sacado pela apelante) sejam divergentes daqueles obtidos mediante a aplicação dos índices legais estabelecidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/
PASEP
, ônus que, repiso, competia à autora, já que constitutivos de seu direito.

No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DIREITO PROBATÓRIO. CÓDIGO CONSUMERISTA. CONTRATO DE PÓS GRADUAÇÃO E MBA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO É AUTOMÁTICA. NÃO REQUERIDO. APLICAÇÃO DA REGRA GERAL. ART. 373, I E II, DO CPC. NÃO PROVIDO. 1. A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática, dependendo da constatação, pelas instâncias ordinárias, da presença ou não da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor. Precedentes.
2. Não havendo inversão do ônus da prova, aplica-se a regra geral estática disposta no art. 373, I e II, do Código de Processo Civil, o qual dispõe caber ao autor provar o fato constitutivo do direito e ao réu provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
3. Concluir em sentido diverso do Tribunal de origem, modificando as premissas fáticas que levam ao entendimento de que houve comprovação efetiva da constituição do direito da parte autora-agravada, e ausência de eventual causa extintiva por parte da agravante - como o pagamento -, demandaria reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7 do STJ 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.219.849/GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023.)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS. INEXISTÊNCIA. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA 7 DO STJ. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. É admitida a juntada de documentos novos após a petição inicial e a contestação desde que: (i) não se trate de documento indispensável à propositura da ação; (ii) não haja má-fé na ocultação do documento; (iii) seja ouvida a parte contrária (art. 398 do CPC). 2. O sistema processual brasileiro adotou, como regra, a teoria da distribuição estática do ônus da prova, segundo a qual cabe ao autor provar o fato constitutivo do direito e ao réu cabe provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
. 3. Não houve indevida inversão do ônus probatório, pois utilizada a regra geral de julgamento disposta no art. 373, I e II, do Código de Processo Civil em relação ao ônus de prova, ou seja, de maneira estática, e não a sua exceção.
4. Concluir em sentido diverso do Tribunal de origem, verificando-se se efetivamente houve notificação prévia quanto aos defeitos apresentados na obra ou mesmo a eventual previsão contratual das partes, demandaria interpretação de cláusulas contratuais e reexame de matéria fático-probatória, vedado em sede de recurso especial, a teor das Súmulas 5 e 7, ambas do STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.162.381/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023.)

No tocante aos danos morais, igualmente não prospera o apelo. Explico.:

A sentença afasta a ocorrência de abalo indenizável por inexistência de ato ilícito demonstrado e por ausência de violação concreta a direito da personalidade, esclarecendo que o descontentamento com o montante creditado não se confunde com dano moral juridicamente reparável. A apelante não traz elemento novo apto a infirmar esse entendimento; antes, mantém a narrativa de frustração e inconformismo com o valor recebido, sem demonstrar conduta culposa específica do réu que tenha irradiado humilhação, exposição ou sofrimento qualificado, para além do dissabor patrimonial controvertido. Ausente o fato ilícito e o nexo causal, e não demonstrada lesão extrapatrimonial concreta, impõe-se a manutenção do capítulo sentencial.

Por fim, preservada a sucumbência, incide a sistemática do art. 85, § 11, do CPC, impondo-se a majoração dos honorários em grau recursal, observada a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade deferida à apelante, tal como já reconhecido no primeiro grau.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
conhecer do recurso de apelação interposto por MARIA ELISABETH CARVALHO DA CONCEIÇÃO e negar-lhe provimento
, mantendo-se integralmente a sentença. Majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 19/02/2026